Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-04.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
SMILES FIDELIDADE S/A, são embargados MARCELO PRIOLLI DOS SANTOS
FONSECA e ANDREA DOS SANTOS VARELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13039
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Smiles Fidelidade S.A.
Embargados: Marcelo Priolli dos Santos Fonseca e outra
Voto no 13.039
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de
vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto
de análise no acórdão recorrido. Embargante que pretende a
rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento
desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 467/477, que deu parcial provimento ao apelo
dos autores e negou provimento à apelação interposta pela ré.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão e contradição e os embargos são necessários a fim de
serem sanadas as incongruências apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13039
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há omissão ou contradição a ensejar a
declaração pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não
houve
a
omissão
ou
contradição
apontadas. O julgado enfrentou todos os temas relevantes para a solução
das questões postas na lide.
As telas sistêmicas apresentadas pelos autores
são suficientes para demonstrar a quantidade de milhagem e a sua
equivalência em reais, a fim de que ocorra a correta apuração para o
ressarcimento determinado.
Frise-se que trata-se de sitio eletrônico de
titularidade da própria embargante, portanto, inteiramente de sua
confiança.
No tocante à indenização fixada, nenhum
reparo há a ser feito, pois o quantum indenizatório observou os
parâmetros necessários à sua fixação e a peculiaridade do caso em
questão.
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13039
4
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente
apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Na verdade, a embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter
o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão
acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via
destes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13039
5
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão e contradição - Deserção - Apelante que,
intimado a comprovar sua necessidade ou providenciar
o preparo, trouxe documentação incompleta, que não
atestou a real necessidade da benesse oficial -
Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo
pela decisão adotada - Embargos rejeitados” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13039
6
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, Rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 13039
7
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator